Tribunal: TJES
Processo: 0001158-35.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Provas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001158-35.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARILIA AQUINOS CAMPOS DA CRUZ

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. MORTE DA VÍTIMA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. HERDEIROS. BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA, CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei n.º 6.194/1974, vigente à época dos fatos, e atualmente revogada pela Lei Complementar n.º 207/2024, previa que a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, em caso de morte, devia ser paga de acordo com o disposto no art. 792, do CC,
in casu
, ao cônjuge e aos seus dois filhos.

2. O espólio não possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, porque o direito patrimonial não é preexistente à morte da vítima, surgindo somente em razão desta, não podendo ser incorporada ao acervo hereditário.

3. Aplica-se à situação dos autos os princípios da economia, celeridade e instrumentalidade processuais, para a retificação do polo ativo, incluindo os dois filhos como autores, na medida em que a procedência do pedido se fez em nome deles, representados pela sua genitora.

4. Em caso de morte da vítima de acidente de trânsito, o disposto no art. 3º, I, da Lei n.º 6.194/1974, estabelecia como indenização o valor de R$ 13.500,00, sendo metade devida ao cônjuge e a outra metade aos demais herdeiros. Como os documentos que instruem a inicial demonstram que houve, administrativamente, o pagamento da quantia de R$ 6.750,00, em benefício da esposa, deve a seguradora ser condenada ao pagamento do valor remanescente, em favor dos dois filhos, no valor de R$ 6.750,00.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001158-35.2019.8.08.0064

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A.

ADVOGADO : ANDRÉ SILVA ARAÚJO

RECORRIDOS : ESPÓLIO DE ALEXANDER SANTOS CRUZ E OUTROS

ADVOGADO : HALLEM DA SILVA HABIB

MAGISTRADO : CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada ao pagamento de indenização a título de seguro DPVAT.

A sentença recorrida condenou a seguradora Apelante ao pagamento da complementação da indenização do seguro DPVAT, além do pagamento dos ônus sucumbenciais.

A Apelante pretende reformar a sentença, argumentando que: (i) o espólio Apelado é parte ilegítima para propor a demanda; (ii) é necessária a retificação do polo ativo, com a inclusão dos herdeiros; (iii) já houve o pagamento da indenização, à época do sinistro, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) (fls. 120/124v).

Em contraditório recursal, os Apelados pedem o desprovimento do recurso (fls. 144/147).

Em parecer, o douto Procurador de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso (ID 7732094).

Pois bem.

De partida, impende asseverar que a Lei n.º 6.194/1974, vigente à época dos fatos, e atualmente revogada pela Lei Complementar n.º 207/2024, previa que a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, em caso de morte, devia ser paga de acordo com o disposto no art. 792, do CC.

O disposto no art. 792, do CC, estabelece que
[...]
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
[...]
.

Desse modo, o valor proveniente do seguro DPVAT não integra o patrimônio da vítima do acidente de trânsito, no caso de morte, passando diretamente para os beneficiários,
in casu
, cônjuge e dois filhos.

O direito patrimonial pleiteado não é preexistente à morte da vítima, surgindo somente em razão desta, sendo direito dos próprios beneficiários.

Nesse sentido, o espólio Apelado
não
possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária, porque esta não pode ser incorporada ao acervo hereditário, devendo ser excluído da demanda.

Por analogia, aplica-se o disposto no art. 794, do CC, que prevê que
[...]

No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito
[...]
.

De outro lado, incide na situação dos autos os princípios da economia, celeridade e instrumentalidade processuais, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, porquanto,
[...]
Embora não tenha sido empregada a melhor técnica, ao contrário do que tenta afirmar a apelante, a procedência do pedido não se fez em benefício do espólio, mas sim dos herdeiros do “de cujus”, uma vez que na petição e na procuração acostadas aos autos (fls. 100/102), a apelada Marília encontra-se representando seus filhos menores
[...].

E continua asseverando que,
[...]
Mesmo se assim não fosse, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da efetividade do processo, não pode o julgador se prender ao formalismo exacerbado, devendo sempre prevalecer o interesse em solucionar o litígio, aproveitando-se ao máximo o processo, salvo prejuízo a alguma das partes
[...]
(ID 7732094).

Diante desse quadro, deve ser acolhida a pretensão recursal da Apelante quanto à exclusão do espólio Apelado da demanda, e a retificação do polo ativo, incluindo os dois filhos Apelados como autores.

Quanto à indenização do seguro DPVAT, como dito, metade deve ser paga ao cônjuge e a outra metade aos filhos.

Como houve a morte da vítima, a Lei n.º 6.194/1974, em seu art. 3º, I, estabelecia a indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Considerando que os documentos que instruem a inicial demonstram que houve, administrativamente, o pagamento da quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), em benefício da esposa (fls. 30/35), deve a seguradora Apelante ser condenada ao pagamento do valor remanescente, em favor dos dois filhos Apelados, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Em face do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
à apelação cível
, apenas para retificar o polo ativo da demanda, para incluir os filhos da vítima, como reais herdeiros do seguro DPVAT, mantendo a sentença recorrida que condenou a seguradora Apelante ao pagamento da complementação da indenização, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a ser dividida igualmente entre os dois filhos beneficiários.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nesta fase recursal, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0001158-35.2019.8.08.0064_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)